Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0714597-63.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NEWTON CARLOS MOURA VIANA PACIENTE: ISMAEL DA SILVA DIAQUINO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISMAEL DA SILVA DIAQUINO, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, no qual alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0706253-66.2020.8.07.0009). O impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito, em 26.05.2020, em razão da prática, em tese da conduta tipificada no art. 157, § 2o, inc. I do Código Penal e, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito. Afirma que não participou da audiência de custódia porque a assentada ocorreu em horário diverso do que foi informado ao irmão do paciente, pelo escrivão de polícia, quando da lavratura do flagrante e, por esse motivo, naquele ato o paciente foi patrocinado pela Defensoria Pública. Por esse motivo diz que foi negado ao paciente o direito de ser assistido por sua defesa. Sustenta que a prisão preventiva do paciente não merece subsistir, pois, ao contrário do afirmado pelo d. magistrado do NAC, o autuado nunca respondeu a processos criminais, ostentando primariedade, endereço certo e emprego fixo com carteira assinada. Invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência e defende que a prisão cautelar não pode ser utilizada como indevida antecipação do cumprimento de eventual pena. Acrescenta que, no caso em tela, as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes e adequadas. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Em que pese a impetração não tenha sido instruída com cópia integral do auto de prisão em flagrante, consta que o paciente e um comparsa foram presos pela prática de delitos de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (autos no 2020.09.1.002289-9). Ao apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante, o d. Juízo do NAC assim decidiu: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Com efeito, os autos registram que o fato em tese praticado pelos autuados reveste-se de especial gravidade. Trata-se, a toda evidência, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, o que, certamente, aumenta o temor da vítima e a probabilidade de êxito do empreendimento delituoso, conferindo, pois, maior desvalor à conduta. Além disso, os autuados abordaram ao menos três vítimas em via pública e em contextos diversos e, em absoluta prova de audácia e destemor, exigiram a entrega de seus aparelhos celulares. Ainda, ressalte-se uma das vítimas, inclusive era um menor, além do fato de que todas as vítimas relataram que os autuados foram extremamente agressivos, tendo dito a todo instante que iriam atirar, ao tempo em que lhes apontavam uma arma de fogo. Ademais, na posse dos custodiados foram encontrados oito celulares, a revelar que eles teriam praticado arrastão no dia dos fatos e aterrorizado ao menos oito pessoas, além de terem sido encontrados na posse de um simulacro de arma de fogo. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado Ravel pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo e latrocínio. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltarem a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ISMAEL DA SILVA DIAQUINO , filho(a) de João Ferreira da Silva Diaquino e Maria Berenice da Silva Diaquino, nascido em 18/02/1999 e RAVEL LIBNI GUIMARÃES SILVA DE SOUZA , filho(a) de Roberio Martins de Souza e Azenir Guimarães Silva Souza, nascido em 17/07; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 64350075, págs. 1/3. Grifou-se). O pedido de revogação da prisão cautelar formulado perante o d. Juízo apontado como coator (autos no 0706253-66.2020.8.07.0009) foi indeferido, nos seguintes termos: Da análise procedida nas peças dos presentes autos, verifica-se que a prisão em flagrante do requerente foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, conforme cópia da decisão proferida quando da análise do Auto de Prisão em Flagrante (ID 64350075). Tenho que a alegação de que o requerente é primário foi devidamente rebatida na referida audiência. Vejamos: “Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso”. Ademais, as razões cautelares que justificaram sua segregação foram densamente fundamentadas na audiência: [...] Assim, não se vislumbrando fato novo que desconstitua os argumentos da referida decisão e acolhendo integralmente a manifestação ministerial, INDEFIRO, ao menos por ora, a revogação da prisão preventiva de ISMAEL DA SILVA DIAQUINO. (ID 64517410, págs. 1/2. Grifos no original). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. A decisão proferida pelo d. Juízo das Audiências de Custódia enfatizou a existência de 8 (oito) vítimas que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos pela dupla, mediante emprego de arma de fogo e grande agressividade. Em que pese o impetrante alegue que deixou de acompanhar o paciente na audiência de custódia porque não foi informado do horário correto em que a assentada ocorreria, tal alegação não pode ser corroborada pela documentação acostada, eis que ao ser interrogado pela autoridade policial o paciente não declinou o nome de qualquer advogado e optou por permanecer em silêncio (ID 16520824, pág. 7). Além disso, do que consta da ata de audiência de custódia, a laboriosa Defensoria Pública pleiteou a liberdade do paciente, não se revelando qualquer prejuízo ao paciente no que diz respeito à assistência por meio de defesa técnica. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há indícios de autoria e de materialidade dos crimes imputados, que, além de serem graves, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Considerando a gravidade em concreto das condutas em tese praticadas, as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, a remessa da folha de antecedentes penais, atualizada e esclarecida, cópia da denúncia e do auto de prisão em flagrante. Requisite-se ainda ao Juízo da Infância e da Juventude eventual folha de passagens do paciente enquanto menor. Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR